Tribunal: TCU
Processo: 029.028/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto o "fortalecimento cooperativismo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos de contrato de repasse que teve por objeto o fortalecimento do cooperativismo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Antônio Caldart, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Barão de Cotegipe Ltda. e Gilnei Dall Agnol; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Otávio Kolcheski e Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Antônio Caldart, Otávio Kolcheski e da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 111.714,21 (cento e onze mil, setecentos e quatorze reais e vinte e um centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, calculados a partir de 29/3/2011 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; 9.5. aplicar, individualmente, a Antônio Caldart, Otávio Kolcheski e Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Ibiraiaras - Cresol Nordeste a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o as demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis.